Tribunal: TJDFT
Processo: 0719449-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO DE ACESSO. SUSPEITA DE FRAUDE. RESOLUÇÃO EM TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, bem como julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de obrigação de fazer, em razão da falta de interesse processual.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).

4. O artigo 14 do CDC estabelece que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”, e, na forma do § 3o do citado artigo, somente não será responsabilizado quando provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. As alegações e provas juntadas aos autos pela recorrente - não impugnadas pela parte recorrida - demonstram que, em razão de suspeita de fraude, em 28/11/2019, no período noturno, houve bloqueio da conta digital vinculada à máquina de cartão de crédito objeto do contrato firmado entre as partes, em que são depositados os recebíveis relativos às vendas realizadas. O bloqueio ocorreu em razão de inúmeras tentativas de acesso à conta com a utilização de senhas incorretas. Com a manifestação da parte recorrida, a instituição financeira realizou a análise dos dados e efetuou a liberação da conta em 02/12/2019, no período da manhã, ou seja, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis (ID 16518929, pág. 3).

6. O dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza e humilhações que escapam à normalidade do dia a dia.

7. A conduta legítima da parte recorrente de bloqueio de acesso à conta digital demonstra intenção de prevenir fraudes e eventuais danos ao consumidor. A resolução da situação em tempo razoável demonstra que o comportamento da empresa não configura lesão a direito da personalidade, pois não se mostra capaz de causar sofrimento, nem ofender a dignidade ou a honra da recorrida, o que afasta a indenização por danos morais.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais.

9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.